Tribunal: TRF3
Processo: 5002450-92.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães,
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
696/775)

5002450-92.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002450-92.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO MARTINS DE SOUZA - PR35732-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL RAMOS CAMPOS - SP407882-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA MENSAL E MÚLTIPLAS FONTES DE RENDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidor público federal aposentado contra decisão que indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em ação ordinária destinada à revisão e majoração de proventos de aposentadoria. O agravante sustenta não possuir condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, apresentando declaração de hipossuficiência e comprovantes de despesas. Posteriormente, juntou novos documentos médicos para reforçar a alegação de incapacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça diante da situação econômica comprovada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos que indiquem capacidade econômica para arcar com as despesas processuais.

O agravante percebe proventos líquidos de aposentadoria elevados, além de outros rendimentos mensais provenientes do Comando do Exército e de condomínio residencial, o que evidencia a existência de múltiplas fontes de renda.

As despesas comprovadas no momento da interposição do recurso, consistentes principalmente em pensão alimentícia descontada em folha, mensalidade escolar de dependente e gastos pontuais de consumo, não demonstram comprometimento significativo da renda capaz de inviabilizar o pagamento das custas processuais.

Os documentos médicos apresentados posteriormente não constituem documentos novos nem se referem a fatos supervenientes, e, ainda que considerados, não comprovam despesas recorrentes, ordinárias ou permanentes em patamar capaz de comprometer, de modo contínuo e substancial, os rendimentos do agravante.

A ausência de comprovação de situação econômica efetivamente impeditiva do custeio do processo afasta a caracterização da hipossuficiência jurídica exigida para concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada quando elementos dos autos evidenciam capacidade econômica do requerente.

A existência de múltiplas fontes de renda e a ausência de comprovação de despesas capazes de comprometer a subsistência do requerente justificam o indeferimento da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, caput, §§ 2o e 3o, 101, § 2o, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 604.425, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 14.04.2006; STJ, AgInt no AREsp no 1.430.913/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.09.2019; TRF3, AI no 5005649-30.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 31.08.2023; TRF3, AI no 0027046-56.2011.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 15.05.2012.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002450-92.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO MARTINS DE SOUZA - PR35732-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL RAMOS CAMPOS - SP407882-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo agravante no processo de referência.

Sustenta o recorrente que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, bem como que a declaração de hipossuficiência, por si só, seria suficiente para a concessão do benefício. Afirma que, apesar do valor dos seus proventos de aposentadoria, possui elevados gastos com despesas básicas de subsistência de sua família, tendo juntado diversos comprovantes de despesas à petição inicial recursal. Pleiteia o recebimento do recurso com efeito suspensivo e seu posterior provimento, com a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

O pedido de concessão de liminar recursal foi indeferido por decisão monocrática deste Relator ao Id 353957566.

Apresentada contraminuta pelo INSS (Id 354344225) e pela União Federal (Id 355566746).

O agravante atravessou petição ao Id 359796169 reiterando o pedido de concessão da gratuidade de justiça e colacionando diversos documentos médicos com o fim de demonstrar possuir condições de saúde que demandam tratamento médico contínuo e de alto custo.

É o relatório.

lor

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Nos termos do regramento dos arts. 98 e 99 do CPC/15, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deverá ser formulado mediante mera petição ao Juízo, que, por sua vez, poderá indeferi-lo diante de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Antes de indeferir o pedido, entretanto, deve o juízo determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, caput c/c §2o, do CPC/15).

Nota-se que a jurisprudência do STJ já firmou entendimento no sentido de que a simples apresentação de declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física é, a princípio, suficiente para justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§2o e 3o do CPC/15. Entretanto, havendo fundadas razões, não há impedimento jurídico para que o juízo determine à parte que comprove a situação de hipossuficiência alegada.

Assim, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte requerente da gratuidade de justiça possui presunção iuris tantum de veracidade apenas, podendo ser ilidida mediante a apresentação de provas ou indícios que coloquem em dúvida a alegação de necessidade firmada pela parte, ou que demonstrem a alteração das condições fáticas e financeiras de seu beneficiário.

Nesse sentido são os seguintes precedentes do STJ e deste TRF-3:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MÉDICO. DETERMINAÇÃO FEITA PELO JUIZ NO SENTIDO DE COMPROVAR-SE A MISERABILIDADE ALEGADA. - O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial não conhecido. (STJ, Quarta turma, RESP 604425, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 14.04.2006, p. 198)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA DE FIANÇA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, Dje 14/12/2018).

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.430.913/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A DECLARAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No plano infraconstitucional, o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida por prova em contrário ou exigida pelo juiz a sua comprovação.

3. No presente caso, os documentos carreados aos autos comprovam a situação de hipossuficiência que autoriza a concessão dos benefícios da justiça gratuita, porquanto demonstrado que a agravante aufere renda mensal inferior a três salários mínimos – R$ 3.758,24.

4. Agravo provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005649-30.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 31/08/2023, DJEN DATA: 05/09/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO JUÍZO. PATRIMÔNIO E RENDA INCOMPATÍVEIS COM A GRATUIDADE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que o agravante não comprovou insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. O recorrente sustenta a presunção legal de hipossuficiência e a impossibilidade de julgamento monocrático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) verificar a validade da decisão monocrática que indeferiu o benefício com base em jurisprudência dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e os artigos 98 e 99 do CPC garantem a gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o juiz pode exigir comprovação da alegada hipossuficiência quando existirem indícios de capacidade financeira para custear o processo, podendo, inclusive, revogar o benefício caso sobrevenha prova da suficiência de recursos.

5. No caso concreto, a declaração de imposto de renda do agravante demonstra patrimônio incompatível com a alegação de hipossuficiência, incluindo imóveis, veículos e aplicações financeiras, o que justifica o indeferimento do benefício. A alienação de parte dos bens não comprova a incapacidade financeira, pois remanescem recursos suficientes para o pagamento das custas processuais.

6. A decisão monocrática que indeferiu o pedido fundamentou-se em jurisprudência dominante e encontra amparo no artigo 932, inciso V, do CPC. A submissão do recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de nulidade por suposta supressão de instância.

7. Eventuais embargos de declaração com intuito meramente protelatório poderão ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

8. Para fins de prequestionamento, considera-se examinada toda a matéria constitucional e infraconstitucional debatida nos autos, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada quando há indícios de capacidade financeira, cabendo ao magistrado exigir prova da alegada insuficiência de recursos.

A existência de bens, aplicações financeiras e patrimônio compatível com a assunção das custas processuais justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Decisão monocrática fundamentada, proferida com base em jurisprudência dominante, não caracteriza ilegalidade ou abuso de poder e pode ser mantida pelo órgão colegiado.

Para fins de prequestionamento, considera-se debatida toda a matéria constitucional e infraconstitucional levantada nos autos, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o, 932, V, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1446374, Rel. Min. Og Fernandes, j. 04.04.2018; STJ, AgInt no REsp no 1538030/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19.04.2018; STJ, AgRg no AREsp no 257029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.02.2013.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023806-17.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 08/04/2025, DJEN DATA: 11/04/2025)

Na origem, trata-se de ação de rito ordinário, ajuizada pelo agravante, servidor público federal aposentado, objetivando a revisão e majoração dos seus proventos de aposentadoria.

A r. decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante por entender que “a documentação coligida aos autos demonstra renda familiar incompatível com a concessão do excepcional benefício” e que “os argumentos e documentos apresentados pela parte autora referem-se a gastos ordinários, com a sua própria manutenção e da família e não indicam que o recolhimento das custas e despesas processuais venha a comprometer o sustento do núcleo familiar, com risco à sua subsistência.” (Id 353141842).

Compulsando os autos, tenho que o agravante não logrou trazer elementos capazes de contrapor o quanto decidido pelo c. juízo a quo.

Ao Id 353141837, o agravante juntou cópia de seu contracheque, do qual se extrai que o servidor se aposentou no cargo de Analista Judiciário da Justiça Federal de 1o Grau em São Paulo, e percebe remuneração bruta superior a 13 mil reais, e remuneração líquida de R$ 7.985,24, após descontos de pensão alimentícia e parcelas de empréstimos.

Da cópia da declaração de imposto de renda colacionada ao Id 353141843, referente ao ano-calendário 2024, se extrai que o agravante possui uma dependente (M.O.L., menor de idade), e presta alimentos a outras duas pessoas por força de decisão judicial datada de 21/06/2017 e de 23/05/2024, em valor de que é descontado diretamente no contracheque.

Há, ainda, anotação de recebimento de rendimentos do Comando do Exército, em valores mensais superiores a cinco mil reais, e rendimentos de Condomínio de edifício residencial em valor aproximado de quinhentos reais mensais, para além dos proventos de aposentadoria pagos pela JFSP.

A declaração de IRPF indica ainda pagamentos feitos pelo agravante a título de mensalidade escolar em favor de sua dependente, despesa essa que é confirmada pela cópia do boleto juntado ao Id 353141832, com valor de R$ 1.159,80. Na oportunidade, aponto que o boleto de mensalidade escolar colacionado ao Id 353141833, no valor de R$ 1.355,00, em favor da aluna M.C.R.O., não se encontra listado dentre os pagamentos efetuados junto à declaração de imposto de renda do agravante, tampouco a aluna consta como dependente do agravante, não sendo possível confirmar que a despesa é efetivamente assumida pelo recorrente.

As outras despesas comprovadas no momento de interposição do recurso são, unicamente, um recibo de compra em uma farmácia (Id 353141834), no valor de R$ 616,66, e conta de energia no valor de R$ 149,31 (Id 353141835).

Com relação aos documentos colacionados ao ID 359796169 e seguintes, verifica-se que não se tratam de documentos novos, tampouco referentes a fatos supervenientes. Pela sua natureza e características, já eram de conhecimento da parte agravante e estavam ao seu alcance, razão pela qual a própria regularidade de sua apresentação apenas em momento posterior se mostra questionável.

De todo modo, ainda que considerados os documentos juntados posteriormente, eles não possuem aptidão para alterar a conclusão alcançada pelo Juízo a quo.

Com efeito, a documentação apresentada evidencia a existência de despesas médicas suportadas pelo agravante. Todavia, a mera comprovação desses gastos não implica, necessariamente, incapacidade financeira para arcar com os encargos processuais.

Primeiro, porque os documentos não demonstram a existência de despesas recorrentes, ordinárias ou permanentes em patamar tal que comprometa, de modo contínuo e substancial, os rendimentos do agravante. Ausente essa demonstração, não se pode concluir que sua renda esteja comprometida em intensidade suficiente para inviabilizar o recolhimento das custas processuais, despesas do processo ou eventual verba honorária.

Segundo, porque os comprovantes retratam despesas esporádicas, realizadas de forma espaçada ao longo de período considerável, compreendido entre os anos de 2024 e 2026. Por essa razão, tais valores não podem ser artificialmente agregados como se representassem um ônus financeiro único, atual e insuportável. A análise da hipossuficiência, para fins de concessão da gratuidade de justiça, deve considerar a real capacidade econômica da parte no momento do pedido, e não a soma indistinta de dispêndios isolados efetuados em momentos diversos.

Terceiro, eventual existência de gastos decorrentes de empréstimos consignados não altera essa conclusão. A contratação de crédito constitui ato voluntário e consciente, competindo ao contratante avaliar previamente os impactos da obrigação assumida sobre seu orçamento pessoal. Assim, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas, o comprometimento da renda por obrigações livremente contraídas não pode ser utilizado, por si só, como fundamento para transferir ao Estado ou à parte adversa os custos inerentes ao exercício da atividade jurisdicional.

Diante desse conjunto probatório, considerando todas as três fontes de renda do autor, e as parcas despesas mensais recorrentes comprovadas nos autos, tenho que o agravante não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

As despesas recorrentes mais elevadas são pensão alimentícia descontada no contracheque e mensalidade escolar que, ainda que consideradas com os gastos básicos da própria subsistência do agravante, não têm o condão de comprometer sobremaneira a sua renda líquida.

Assim, entendo por correta a decisão agravada, no tange ao indeferimento da gratuidade de justiça, à luz do artigo 98 do CPC.

AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVANTES DE RENDIMENTOS DOS AUTORES. MÉDIA DA REMUNERAÇÃO MENSAL. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA BENESSE PRETENDIDA. I - A declaração de hipossuficiência não ostenta a presunção absoluta de veracidade. Trata-se de presunção relativa que pode ser afastada na hipótese do magistrado entender que há fundadas razões para crer que os autores não se encontram no estado de miserabilidade sustentado. II - In casu, os três autores - servidores públicos federais - instruíram a petição inicial com os seus comprovantes de rendimento, através dos quais foi possível extrair a média da sua remuneração mensal, individualizada. III - Considerando apenas os rendimentos líquidos dos agravantes, a média dos seus vencimentos correspondeu a 21 (vinte e um) salários mínimos mensais, 06 (seis) salários mínimos mensais e 09 (nove) salários mínimos mensais, respectivamente, o que, por si só, afasta a presunção de veracidade das declarações de miserabilidade por eles firmadas. IV - Contas de luz e de telefone com valores irrisórios não se prestam para comprovar que as despesas dos autores são elevadas. Trata-se de documentos que se revelam insuficientes para demonstrar eventual dificuldade financeira por eles enfrentada ou mesmo que as suas situações econômicas não lhes permitem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de suas famílias. V - A situação de miserabilidade que integra a definição de pessoa necessitada da assistência judiciária gratuita não pode ser invocada por quem não preenche os requisitos de concessão, sob pena de desvirtuar os objetivos da lei. VI - agravo legal improvido.(TRF 3a REGIÃO, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO 451566, Processo: 00270465620114030000, Órgão Julgador: Segunda Turma, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, Data da decisão: 15/05/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 24/05/2012)

Ressalto, ainda, que a situação de miserabilidade que integra a definição de pessoa necessitada da assistência judiciária gratuita não pode ser invocada por quem não preenche e mantém os requisitos de concessão, sob pena de desvirtuar os objetivos da lei.

Não identifico nos autos razões que justifiquem a alteração do entendimento então exarado em antecipação de tutela recursal, devendo a decisão monocrática ser ratificada.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Nos termos do art. 101, § 2°, do CPC, restando confirmada a denegação da gratuidade de justiça, determino ao recorrente o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA MENSAL E MÚLTIPLAS FONTES DE RENDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidor público federal aposentado contra decisão que indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em ação ordinária destinada à revisão e majoração de proventos de aposentadoria. O agravante sustenta não possuir condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, apresentando declaração de hipossuficiência e comprovantes de despesas. Posteriormente, juntou novos documentos médicos para reforçar a alegação de incapacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça diante da situação econômica comprovada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos que indiquem capacidade econômica para arcar com as despesas processuais.

O agravante percebe proventos líquidos de aposentadoria elevados, além de outros rendimentos mensais provenientes do Comando do Exército e de condomínio residencial, o que evidencia a existência de múltiplas fontes de renda.

As despesas comprovadas no momento da interposição do recurso, consistentes principalmente em pensão alimentícia descontada em folha, mensalidade escolar de dependente e gastos pontuais de consumo, não demonstram comprometimento significativo da renda capaz de inviabilizar o pagamento das custas processuais.

Os documentos médicos apresentados posteriormente não constituem documentos novos nem se referem a fatos supervenientes, e, ainda que considerados, não comprovam despesas recorrentes, ordinárias ou permanentes em patamar capaz de comprometer, de modo contínuo e substancial, os rendimentos do agravante.

A ausência de comprovação de situação econômica efetivamente impeditiva do custeio do processo afasta a caracterização da hipossuficiência jurídica exigida para concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada quando elementos dos autos evidenciam capacidade econômica do requerente.

A existência de múltiplas fontes de renda e a ausência de comprovação de despesas capazes de comprometer a subsistência do requerente justificam o indeferimento da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, caput, §§ 2o e 3o, 101, § 2o, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 604.425, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 14.04.2006; STJ, AgInt no AREsp no 1.430.913/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.09.2019; TRF3, AI no 5005649-30.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 31.08.2023; TRF3, AI no 0027046-56.2011.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 15.05.2012.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão